Tribunal: TJSP
Processo: 1019882-04.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Antonio Carlos Santoro Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou a ré a custear a internação do autor em clínica particular. A ré alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de obrigatoriedade de custeio em clínica particular, pois possui nosocômio

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou a ré a custear a internação do autor em clínica particular. A ré alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de obrigatoriedade de custeio em clínica particular, pois possui nosocômio credenciado. Aduz, ainda, que não há fundamento legal para a cobertura de internação em comunidade terapêutica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a obrigatoriedade de custeio de internação em clínica particular por plano de saúde e (ii) a validade da internação em comunidade terapêutica.
III. Razões de Decidir
3. A apelante não indicou clínicas credenciadas em tempo hábil, justificando a multa por descumprimento.
4. Comunidades terapêuticas constituem meros serviços de apoio na saúde mental, sendo vedada a internação em tais estabelecimentos por lei específica.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação da ré ao custeio das despesas em comunidade terapêutica.
Tese de julgamento: 1. Comunidades terapêuticas não podem realizar internações, uma vez que há expressa vedação em lei. 2. Diante de tal vedação, não cabe ao Poder Judiciário respaldar comportamento ilícito, que tem potencialidade para lesar direitos e garantias individuais. 3. Planos de saúde não são obrigados a cobrir despesas em comunidades terapêuticas, salvo previsão contratual.
Legislação Citada:
Art. 4o, da Lei n. 10.216/2001; Lei 11.343/2006, art. 23-A, § 9o; Lei n. 9.656/98, art. 10.
Jurisprudência Citada:
TRF-3, AI no 0016133-39.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, j. 05.09.2019.